Tribunal: TJBA
Processo: 8033036-13.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033036-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AÇÃO ORIG
I
NÁRIA. MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
. PARTICIPAÇÃO EM EDITAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO ESTADUAL. PEDIDO DE DISPENSA DO REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS.
SICON.
LRF, ART. 25, §3º. MUNICÍPIO DEPENDENTE DE REPASSE DE VERBAS. SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE. INTERESSE SOCIAL NAS OBRAS DE
SANEAMENTO
.
ESGOTO A CÉU ABERTO.
USO COMUM DO POVO.
PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONVÊNIO CELEBRADO APÓS DEFERIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DISPENSADO REQUISITO ESPECÍFICO RELACIONADO ÀS CERTIDÕES NEGATIVAS MENCIONADAS NA INCOATIVA. ANÁLISE DA CONDER QUANTO ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº
8033036-13.2022.8.05.0000
, em que é Autor

Município de
Ilhéus

e
Réu
Estado da Bahia
e CONDER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por maioria de votos,
em julgar procedente a ação
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

Des. Roberto Maynard Frank

Relator